Tribunal: TJSP
Processo: 1500698-73.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Pleito objetivando a revisão da dosimetria da reprimenda. Inviabilidade. Pena-base acertadamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Presença de mais de uma condenação definitiva que também permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Na segunda fase escorreita majoração

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Pleito objetivando a revisão da dosimetria da reprimenda. Inviabilidade. Pena-base acertadamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Presença de mais de uma condenação definitiva que também permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ, inclusive perfilhados por esta C. Câmara. Na segunda fase escorreita majoração decorrente da reincidência, seguida de exato recrudescimento pela incidência da causa de aumento. Regime inicial irretorquível. Improvido.